Tribunal: TJPA
Processo: 0805388-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805388-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: IGOR MICHEL SOARES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade quando a sentença demonstra a necessidade da prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, diante da sua condenação em regime fechado, bem como no risco de reiteração delitiva, já que há indícios de que o paciente, quando e liberdade, cometeu novo delito, autorizando, assim, a sua constrição cautelar, para a garantia da ordem pública.

2. Ademais, de se ver que o paciente respondia ao processo preso e foi colocado em liberdade unicamente em razão de excesso de prazo em face da delonga na instrução processual
. Todavia, com a superveniência da decisão condenatória, elemento que enfraquece a presunção de não culpabilidade, somada à presença requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva,
in casu
, a aplicação da prisão preventiva do paciente é a medida que se impõe.

3.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 21 a 23 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 23 de julho de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de impetrado
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
em favor de IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
,
que se insurge contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que após sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Informa, que
“
O paciente foi denunciado por suposta violação ao art. 33 da Lei 11.343/06, e respondia ao processo na qualidade de RÉU SOLTO, quando foi beneficiado com liberdade provisória no dia 12.03.2012. (...)

O paciente foi condenado no dia 02.04.2019, a pena de 06 anos de reclusão, sendo decretada sua prisão por sentença, sob fundamentação inidônea, pois a respeitável magistrado fundamentou que o paciente continuou cometendo crime, após a concessão de liberdade provisória (...).”.

Aduz que,
verbis
:
“Conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, o paciente respondia a outro processo na 10ª VPC, contudo tal crime com condenação, foi declarado EXTINTO, nos autos do processo nº
00082110420098140401
.”

Argumenta, ainda, que diante deste novo cenário, a prisão do paciente se faz excessiva e ilegal, já que é primário, sem antecedentes, e não se dedica a práticas criminosas.

Nesse contexto, requereu, através de liminar, a concessão da ordem para que
paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso de Apelação, e no mérito, a sua confirmação.

Em 04/06/2020 indeferi a liminar, requisitei as informações de praxe, e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo
prestou as informações nos seguintes termos:

1) O ora paciente fora condenado pelo crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, a 06 anos e 600 dias-multa, em regime fechado, conforme sentença em anexo, tendo o mesmo interposto recurso de apelação.

2) O ora paciente teve negado o direito de recorrer em liberdade na sentença, tendo sido decretada a sua prisão preventiva, uma vez que, no momento da prolação de sua sentença, fora verificada a existência de fortes indícios de que o mesmo continuou delinquindo, conforme a certidão de antecedentes criminais à época extraída do Sistema LIBRA, o que demonstrou a possibilidade concreta de que, permanecendo solto, reiterasse na prática delituosa, afetando a ordem pública e a paz social.

3) O impetrante alega que fora extinta a punibilidade do paciente pelo E. TJE/PA, no processo de nº 0008211-04.2009.8.14.0401.

4) De fato, o ora paciente teve a extinção punibilidade no mencionado feito conforme acórdão em anexo, todavia o mesmo trata de fato
anterior
ao processo de nº 0002814-65.2011.8.14.0401, processo este que teve sentença proferida por este juízo e onde paciente teve a sua prisão decretada, se equivocando severamente o aludido impetrante, posto que este juízo, para decretação da prisão ora combatida, levou em consideração processo criminal posterior, qual seja,
o de nº 0001102-66.2018.8.14.0097
,
datado 2018,
e não o mencionado no WRIT, anotando-se que, em consulta ao Sistema LIBRA, o mencionado processo se encontra em fase de resposta à acusação e tramita na comarca de BENEVIDES/PA.

5) O feito processo que refere-se o writ se encontra em grau de recurso, perante o E. TJE/PA.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção.

É o relatório

VOTO

Conforme relatado, busca a impetrante, a revogação da prisão preventiva do paciente
Igor Michel Soares Barbosa,
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a decretação da custódia por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, prestadas as informações pela autoridade coatora e ouvida a douta Procuradoria de Justiça, não vislumbro razões para modificar o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, que indeferi. Nesse sentido, passo a detalhar.

Consta dos autos que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, fixou a pena em 06
(seis) anos de reclusão, e 600 seiscentos dias multa em regime fechado
, pela prática do delito previsto no art. 33, “
caput”
da lei 11.343/06
e, ao analisar os requisitos da prisão preventiva,
o sentenciante destacou a necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública, bem como o risco de reiteração delitiva,
já que após a prática do crime em análise,
continuou delinquindo (Processo nº
0001102-66.2018.8.14.0097, datado 2018)
, o que demonstra que o mesmo faz do crime o seu modo de vida.

Vejamos os termos da decisão, na parte que interessa:

“(...). NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal. Com efeito, registre-se que há fortes indícios, segundo a certidão de antecedentes criminais em anexo, de que o réu, após o cometimento do crime em comento, continuou delinquindo, o que demonstra a possibilidade concreta de que permanecendo solto, reitere na prática delituosa, afetando a ordem pública e a paz social, indicando, assim, a sua periculosidade real.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, DECRETO a prisão preventiva de RÉU IGOR MICHEL SOARES BARBOSA, já qualificado nos autos.

Nesse sentido: (...) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA. PACIENTE EM LIBERDADE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. FATO NÃO IMPEDITIVO DE PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, devese analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. O decreto prisional, bem como o acórdão que o ratificou, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão do risco de reiteração criminosa, consubstanciado nas três reincidências do paciente.

4. A prisão preventiva pode ser decretada por ocasião da sentença, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da não culpabilidade, desde que o decreto esteja devidamente fundamentado. In casu, a reiteração de condutas criminosas denota a personalidade voltada para a prática delitiva do réu, obstando a revogação da medida constritiva para garantia da ordem pública.

5. Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

7. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 425.331/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018). (...). ”

Como se vê, com razão a autoridade coatora, uma vez que o decreto de prisão preventiva não apresenta nenhuma ilegalidade e, por isso, deve ser mantido.

No caso em apreço, reputo presente o
fumus comissi delicti
não havendo controvérsia acerca da materialidade do crime (vide denúncia e seu recebimento, bem como a sentença condenatória), bem assim o
periculum libertatis
, compreendido como o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela reiteração delitiva do paciente, igualmente por ter sido condenado à pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, fato que reforça a presença dos pressupostos e requisitos permissivos da constrição cautelar, nada obstante relaxada por excesso de prazo durante a formação da culpa.

Ademais, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
;
“
Inobstante no início da instrução do feito se tenha revogada a prisão preventiva do paciente, deu-se pelo decurso do tempo, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, sob pena de configurar excesso de prazo da prisão preventiva. Todavia, com a superveniência da decisão condenatória, elemento que enfraquece a presunção de não culpabilidade, somada à presença requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, in casu, a aplicação da prisão preventiva do paciente é a medida que se impõe, conforme precedente do STJ (RHC 105918 BA 2018/0316410-4; T5 – Quinta Turma; julgamento 12/03/2019; Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).”

Como se vê, com razão a autoridade coatora, uma vez que o decreto de prisão preventiva não apresenta nenhuma ilegalidade e, por isso, deve ser mantido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É o voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/07/2020